Tribunal: TJMT
Processo: 8021094-18.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8021094-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARLINDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 453.734.851-87 (RECORRENTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (RECORRIDO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE MULTA ASTREINTES
–
TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE NÃO REALIZADA – NEGLIGÊNCIA EM COMPARECIMENTO JUNTO A VISTORIA AGENDADA NO RESPECTIVO ÓRGÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ASTREINTES –
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADO
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta execução provisória de
astreintes
confirmadas em sentença mantida nos autos principais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a procedência da manutenção das astreintes estabelecidas na fase cognitiva da demanda judicial principal.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Sustenta a procedência da manutenção das
astreintes
estabelecidas na fase cognitiva da demanda judicial principal.

Rejeito tal pleito recursal, eis que os registros processuais constantes destes autos bem como da demanda judicial principal (proc. n.º 8021094-18.2019.8.11.0001), contata-se o seguinte:

I –
no bojo da ação principal (indenizatória com obrigação de fazer) o Juízo monocrático deferiu tutela de urgência no sentido de se compelir a parte recorrida que “determinar que as promovidas, solidariamente, a título de tutela de urgência, no prazo de 15 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), providencie a disponibilização dos documentos para a transferência do veículo para o nome do promovente do veículo GOL 2011/2012 placa BBB 6821, objeto da presente ação, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada R$12.000,00;

Importante anotar que a empresa recorrida manifestou-se quanto a desídia da parte exequente em comparecer ao agendamento de vistoria, apesar da devida comunicação ao causídico, conforme (id. 122280397), e desta forma, a impossibilidade no cumprimento da obrigação, pois no contexto dos autos, a incumbência da parte credora, que estava na posse do veículo, leva-lo para a vistoria necessária para a transferência do bem, o que deixou de comprovar nos autos e que havia sido agendada a vistoria do bem no DETRAN para o dia 29/7/2019.

Ainda restou claro, que os débitos de tributos e multa do veículo automotor objeto da ação eram de responsabilidade da parte credora, que estava na posse do bem, sendo certo que o pagamento deveria ser por ela realizado a fim de concretizar-se a transferência do bem.

Desta forma, entendo que houve desídia da parte recorrente quanto ao não comparecimento na data agendada junto ao Detran/MT, para que fosse procedida a devida vistoria e ulterior seguimento do processo administrativo de transferência do automóvel, conforme sentença contida nos autos, consistente na obrigação de fazer, razão pela qual não há o que se falar em multa pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos, eis que as provas não corroboram as alegações da parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022